Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PORTARIA DA VEP. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE CONDENADA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não ofende aos regramentos constitucionais da separação de poderes, reserva legal e competência legislativa concorrente, a edição de ato normativo pela Vara de Execuções Penais visando zelar pelo correto cumprimento da pena e para o adequado funcionamento do sistema penitenciário, no exercício das atividades administrativas atípicas conferidas pelo art. 66, incs. VI e VII, da LEP.

2. O art. 41, inc. X e parágrafo único, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada.

3. Não se mostra prudente a autorização de ingresso de condenada, que cumpre pena em regime aberto, em estabelecimento prisional para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquele em estágio mais avançado do processo de ressocialização.

4. Agravo conhecido e desprovido.